Tribunal: TJES
Processo: 0004373-37.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004373-37.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: AUGUSTA DE OLIVEIRA VEIGA e outros (6)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão de seu falecimento ocorrido antes da citação, indeferindo o pedido de redirecionamento da execução aos herdeiros indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos herdeiros da devedora, quando seu falecimento se deu antes da citação, embora após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento consolidado no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos sucessores somente é admitido se o falecimento do contribuinte ocorrer após a citação válida nos autos da execução.

4. A ausência de citação impede a formação válida da relação processual, inviabilizando a sucessão processual nos moldes do art. 110 do CPC.

5. A substituição da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 203 do CTN e do art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais, somente é possível em caso de erro material ou formal, não sendo admitida para modificar o sujeito passivo da execução fiscal.

6. A aplicação da Súmula 392 do STJ veda expressamente a alteração do sujeito passivo da CDA após o ajuizamento da demanda, não sendo viável a correção pretendida pelo ente municipal.

7. A responsabilidade tributária dos sucessores, prevista no art. 131 do CTN, deve ser previamente reconhecida na esfera administrativa, com o lançamento correto em nome do espólio, cônjuge meeiro ou herdeiros, não sendo admissível o redirecionamento automático no âmbito judicial quando não formada validamente a relação processual com o devedor originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal aos sucessores somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a citação válida nos autos.

2. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é incabível para modificar o sujeito passivo da obrigação tributária, sendo admitida apenas para correção de erro material ou formal.

3. A Fazenda Pública deve, na esfera administrativa, observar o disposto no art. 131 do CTN e promover novo lançamento tributário contra o espólio, cônjuge meeiro ou sucessores quando verificado o falecimento anterior à citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 110 e 1.021, § 4º; CTN, arts. 131, II e III, e 203; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1804997/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1681731/PR, Relª. Min. Regina Helena Costa, DJe 16.11.2017; STJ, AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.05.2015; STJ, AgRg no Ag em REsp 741.466, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.10.2015; TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.02.2020, DJES 03.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VIANA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que extinguiu a execução fiscal em razão do falecimento da executada
AUGUSTA DE OLIVEIRA VEIGA
antes da citação, não admitindo a pretendida sucessão pelos herdeiros
SILVIO AZEVEDO FILHO, SILVENILSON DE OLIVEIRA VEIGA, SUERDA MARTA DE OLIVEIRA VEIGA, SILBA MARIE VEIGA CARNEIRO, SILVENIBSON DE OLIVEIRA VEIGA E SILVERILZO DE OLIVEIRA VEIGA
.

Em suas razões (evento 8230932), o apelante aduz, em suma, que, apesar de o falecimento do executado ter ocorrido antes da citação, deveria ter sido oportunizada a emenda à inicial para regularização do polo passivo, sob pena de afronta ao princípio da instrumentalidade das formas.

Tendo em vista que antes da prolação da sentença o juízo
a quo
havia determinado a citação dos sucessores, objetivando resguardar o contraditório, determinei a intimação para contrarrazões (evento 9384330), que foram apresentadas por um dos apelados no evento 9688404, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Quanto à possibilidade de redirecionamento do feito executivo, é sabido que ocorrendo o óbito do devedor no curso do feito, após o lançamento do tributo, não há falar em aplicação da Súmula nº 392 do STJ
1
, motivo pelo qual é possível o redirecionamento contra a sucessão. Trata-se da sucessão processual decorrente da morte da parte executada, tal como previsto no art. 110 do CPC.

Todavia, neste caso, nota-se que o óbito ocorreu antes da citação e o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente é possível o redirecionamento da execução ao espólio/sucessão caso o óbito tenha ocorrido após a citação do executado, com a devida angularização da relação processual:

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA PRIMEIRA DEMANDA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STJ. 1. (...)
5. Em obiter dictum, consigne-se que o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.
(...) 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1804997/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. [...] II -
É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
[...]" (STJ, AgInt no REsp n. 1.681.731/PR, Relª. Ministra Regina Helena Costa, DJe 16.11.2017)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 392/STJ. 1.
O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
Precedentes: REsp 1.410.253/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 20/11/2013; AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/05/2011. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag em REsp 741.466 - 2.ª Turma - j. 1/10/2015 - julgado por Mauro Campbell Marques - DJe 13/10/2015 - Área do Direito: Processual; Tributário)

No caso, a executada faleceu depois do ajuizamento da ação, mas antes da perfectibilização do ato citatório. Portanto, não é cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sucessores.

É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131
2
, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, autorizando a Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na fase judicial.

Assim, o espólio, a massa ou o sucessor, por exemplo, somente poderão figurar como sujeitos passivos da execução fiscal caso exista certidão de dívida ativa que se lhes possa opor, sem que haja questões controvertidas a serem apuradas em torno da própria identidade do devedor originário e de sua substituição posterior.

Além disso, a emenda ou substituição de certidão de dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos artigos 203
3
do CTN e 2º, § 8º
4
, da Lei de Execuções Fiscais, só é possível na hipótese de erro material ou formal.

Note-se que no presente caso concreto, a substituição da CDA importaria em alteração do próprio lançamento, o que é expressamente rechaçado pelo entendimento cristalizado pela Súmula 392 do STJ.

Caberia a Fazenda Pública Municipal, na esfera administrativa, observar o disposto no art.
131
, II ou III, do CTN, e direcionar a Certidão da Dívida Ativa aos sucessores, cônjuge meeiro ou espólio. Percebe-se, assim, que no caso dos autos não há nenhum erro material a ser corrigido, e sim pedido de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.

Desse modo, não há que se falar em substituição processual, considerando que tal instituto somente se aplica na hipótese em que o falecimento da parte ocorra posteriormente ao ajuizamento da demanda e citação do executado.

Menciona-se que esta Corte já decidiu que “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC, eis que não houve condenação do ente público em honorários, não havendo o que majorar.

É como voto.

1
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução

2
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

3

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

4

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.